Tribunal: STF
Processo: RE 76535
Classe: RE
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1977-05-06
Data de publicação: 1977-05-06

Ementa:
1. O ART. 21, § 4º, DO DEC. N. 24.150-34, CONCEDE AO LOCATÁRIO O
DIREITO À INDENIZAÇÃO NO CASO EM QUE, TOMADO PELO
PROPRIETÁRIO-LOCADOR O IMÓVEL, VENHA ELE A EXPLORAR NO PRÉDIO A
MESMA ESPÉCIE DE NEGÓCIO QUE O LOCATÁRIO EXPLORAVA. TRATA-SE DE
RESPONSABILIDADE OBJETIVA. A DÍVIDA QUE LHE CORRESPONDE É DE VALOR E
SUA MOEDA E CORRIGÍVEL (SÚMULA, VERBETE 562).
2. A COMPENSAÇÃO RECONVENCIONAL É RECONHECÍVEL SE AS DUAS PARTES
FOREM AO MESMO TEMPO CREDOR E DEVEDOR UMA DA OUTRA, COMO SE LÊ NO
ART. 1.009 DO CÓDIGO CIVIL, SE AS RESPECTIVAS DÍVIDAS ESTIVEREM
VENCIDAS, QUAL O DIZ O ART. 1.010 DO CITADO CÓDIGO, O DEVEDOR
POSTULE O ENCONTRO DE CONTAS POR MEIO DE RECONVENÇÃO E ESTA SEJA
HAVIDA COMO PROCEDENTE. SE, TODAVIA, A RECONVENÇÃO É JULGADA
IMPROCEDENTE, NÃO SE TEM COMO ADMITIR A COMPENSAÇÃO RECONVENCIONAL.
3. SE A ERRÔNEA DEFINIÇÃO JURÍDICA DO FATO DESCRITO E PROVADO NA
CAUSA IMPEDE QUE INCIDA NELE A REGRA JURÍDICA FEDERAL APLICÁVEL, A
VULNERAÇÃO DESSA NORMA É DE SER DECLARADA EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO,
POIS ESSA É UMA QUAESTIO JURIS, VISTO QUE O NEGAR OBLIQUAMENTE A
INCIDÊNCIA DA NORMA FEDERAL QUE INCIDE É O MESMO QUE LHE NEGAR
VIGÊNCIA, COMO PREVISTO NO ART. 119, III, A, DA CONSTITUIÇÃO.
4. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.